Tribunal: TJDFT
Processo: 0733394-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0733394-19.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: COVEZI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. Agravado: CAIXA CONSÓRCIOS S. A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============ Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COVEZI CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (ID 1386678691) que em ação de conhecimento no 0736791-83.2022.8.07.0001 em que se busca o reconhecimento judicial da inexistência de relação jurídica bem como ilegalidade do gravame que pesa sobre o veículo de chassi e placa mencionados, tendo como requerida, ora agravada, CAIXA CONSÓRCIOS S. A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, com a ressalva de que o pedido poderá novamente ser analisado após a apresentação de defesa pelo requerido casa haja o esclarecimento dos fatos e mudança da situação fática. Informa que é legítima concessionária vinculada à fabricante de veículos IVECO, atuando no mercado como revendedora e autorizada de serviços oficiais da referida marca. Em 22 de setembro de 2020 foi vencedora em processo licitatório e firmou como o Município de Senador Canedo – GO contrato de compra e venda visando a transação de dois veículos IVECO Tector 150E21 Caminhão 4x2, zero km, ano 2020/2021 que, após apresentação de nota de empenho, chegaram ao pátio da empresa e houve emissão de nota fiscal. Relata que, ao tentar realizar o emplacamento dos veículos para entrega no Município de Senador Canedo, identificou em relação a um dos veículos problema pelo fato desse veículo já se encontrar emplacado junto ao DETRAN do Estado do Piauí, concluindo que seu veículo foi clonado por fraudadores, que utilizaram de seus dados (no de chassi e de motor) para regularizar o cadastro de algum veículo roubado. Pontua que buscou o DETRAN GO para resolver a situação, sem êxito, sendo informada que só por ordem judicial poderia gerar o direito ao emplacamento do veículo. Na Delegacia Estadual de Furtos e Roubos de Goiânia – GO, tentou denunciar a prática de crime de adulteração de sinal identificador de veículo – art. 311, do Código Penal. Após perícia técnica determinada pelo Delegado, realização dos exames necessários e adequados, não foi constatada adulteração. Aduz ser insofismável possuir documentação de que é a verdadeira proprietária do veículo, e que teve de impetrar mandado de segurança visando obter a ordem para a realização do emplacamento do veículo original; e após 6 (seis) meses de demora para apreciar o pedido de liminar, o juízo postergou a análise do pedido, culminando na apresentação de agravo de instrumento no TJGO. Informa que em razão da demora em obter a ordem judicial em Goiás, o Município de Senador Canedo – GO, desistiu da compra do veículo, que foi destinado, em 11 de agosto de 2022, para o Município de Candeias do Jamari – RO, também através de licitação; porém, foi identificada restrição. Menciona que de posse da ordem judicial, reconhecendo a existência da clonagem e determinando o emplacamento, qualquer DETRAN do país realizaria o primeiro emplacamento do veículo original de propriedade da agravante. Porém, ao consultar o Sistema do SNG – Sistema Nacional de Gravames, descobriu que o veículo clonado havia sido transferido para o Detran de Alagoas e ainda com a imposição de um gravame de financiamento junto à agravada, fugindo a situação do emplacamento totalmente da competência do DETRAN pois, como se trata de direito de uma instituição privada, não haveria o emplacamento do veículo original antes da baixa do gravame pela instituição financeira junto ao veículo clonado. Informa que no momento em que é inserido o número do chassis do veículo ZERO QUILÔMETRO para a realização do primeiro emplacamento junto ao DETRAN DE RONDÔNIA, uma vez que o veículo encontra-se vendido para Município pertencente àquele Estado, imediatamente o sistema acusa a impossibilidade, tudo em razão da existência de alienação fiduciária junto ao DETRAN de Alagoas. Diz que, considerando tal fato, procurou diretamente a agravada para resolver a situação, recebendo a informação de que para haver a baixa do gravame em razão de clonagem, deveria primeiramente haver uma autorização junto ao Detran de Alagoas através de procedimento administrativo próprio. Após apresentado o procedimento administrativo, finalmente obteve a autorização devida, bastando que a agravada acessasse seu sistema e realizasse a baixa no gravame. Relata que, em data de 23 de setembro de 2022 a agravada tomou ciência oficialmente que o sistema do Detran de Alagoas já estava disponível para realização da baixa do gravame, tendo permanecido inerte, e que em 26 de setembro de 2022 o departamento jurídico da agravante enviou Notificação Extrajudicial à agravada outorgando a esta o prazo de 24 horas para resolver a situação, sob pena de adoção das medidas judiciais necessárias. Pontua ainda que, esgotado o prazo outorgado em notificação a agravante foi obrigada a acionar o Poder Judiciário, tendo pleiteado devida Medida Cautelar, face à existência de urgência, tendo, por outro lado, magistrado singular indeferido a medida, quando interpôs o presente agravo. Ressalta que, ainda que a agravada também tenha sido vítima, esta deve responder por todos os danos causados, inclusive pela baixa do gravame e danos morais à agravante, pois não tratou de vistoriar e avaliar corretamente o veículo clonado antes de impor o gravame e perceber que tratava-se de produto de ilícito, uma vez que detém aparato técnico para tanto. Afirma restarem demonstrados os requisitos autorizativos para a concessão da tutela recursal antecipada, que requer, para que agravada realize, de imediato, a baixa no gravame que pesa sobre o veículo de chassis no 93ZE12NMZM8940832, placa QRX-6A28, sob pena de multa diária no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a fim de permitir que a agravante possa emplacar o veículo original de sua propriedade. No mérito, que a liminar seja confirmada, reformando-se a decisão impugnada. Preparo regular (ID 39936776). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, no presente caso, à luz de uma cognição sumária, apropriada para esse momento processual, não se verificam os elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus processual de quem alega, inviabilizando a concessão da liminar postulada. Antes de mais nada, a própria decisão recorrida faz ressalva que o pedido poderá novamente ser analisado após a apresentação de defesa pelo requerido, caso haja o esclarecimento dos fatos e mudança da situação fática, prestigiando a garantia processual do contraditório e ampla defesa. Assim, não vislumbro que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que admitida reanálise do pleito liminar e, ainda, porque, conforme seus pedidos, a agravada, mesmo como vítima, deverá responder por todos os danos causados, inclusive pela baixa do gravame e danos morais à agravante, considerando que não tratou de vistoriar e avaliar corretamente o veículo clonado antes de impor o gravame e perceber que tratava-se de produto de ilícito, uma vez que detém aparato técnico para tanto. Ora, no exercício de sua função jurisdicional, cuidou o juízo de origem, por cautela, de observar também garantias do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, garantias constitucionais, resguardando a possibilidade de esclarecimentos dos fatos a fim de evitar precipitações diante de caso cheio de nuances, tendo sido apresentados somente os fatos de forma unilateral. Ademais, quanto aos elementos suficientes evidenciadores da probabilidade do direito postulado, vê-se que a agravada é também possível vítima/prejudicada nos fatos noticiados, de clonagem de veículos por fraudadores, como relatado, o que corrobora as dúvidas suscitadas na decisão recorrida, já que foi constatado na Delegacia Estadual de Furtos e Roubos de Goiânia – GO, quando iniciada apuração de prática de crime de adulteração de sinal identificador de veículo – art. 311, do Código Penal, após perícia técnica determinada pelo Delegado, realização dos exames necessários e adequados, não foi constatada adulteração. Além disso, como relatado, ao consultar o Sistema do SNG – Sistema Nacional de Gravames, foi descoberto que o veículo clonado havia sido transferido para o Detran de Alagoas e ainda com a imposição de um gravame, sinalizando para situação de complexidade tal que carece de maiores aprofundamentos. Em sendo cumulativos os requisitos do art. 300, do CPC, a ausência de um deles impede a concessão da tutela de urgência. Diante dessas constatações sumárias, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo postulado pela agravante. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Pelo exposto, e com espeque no art. 300, do CPC c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, INDEFERE-SE O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhes a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília/DF, 7 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator